Tribunal: STF
Processo: ARE 1573035
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão por meio da qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela agravada para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação civil pública.



    O agravante discorre sobre a controvérsia e sustenta o seguinte:



    “não se discute no caso em tela a constitucionalidade ou legalidade da Lei Estadual nº 17.300/2012, a qual, diga-se de passagem, foi revogada pela Lei nº 22.130/2024 (Código Paranaense de Defesa do Consumidor), mas sim, a obrigação da prestadora de serviço fornecer a informação acerca do contrato firmado de maneira adequada. 



    Nessa linha, destaca-se que a Lei Estadual nº 17.300/2012 serviu tão somente de reforço argumentativo, mas a obrigação de fazer se deu com base em outras normas existentes e válidas no ordenamento jurídico brasileiro, razão pela qual não deve prosperar o fundamento da decisão agravada de que “a competência estadual concorrente com base na proteção ao consumidor não prevalece quando a norma local interfere de modo direto na prestação de serviços de telecomunicações, por se tratar de matéria de competência exclusiva da União”.”



    Alega, ainda, que 



    “o que se buscou na Ação Coletiva de Consumo não foi a ingerência em direito de telecomunicações, mas tão somente, a prestação de direito básico do consumidor consistente no acesso claro e adequado ao contrato do serviço contratado, pois, uma vez que reste inviável o acesso das informações contratuais pelos consumidores através da Plataforma Online, é dever da prestadora disponibilizá-las por meio de outro método que viabilize o conhecimento pleno das disposições contratuais, sob pena de violar direitos básicos dos consumidores”. 



    Pugna o agravante pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão da presente insurgência ao órgão colegiado competente.



    Em atenção ao princípio da celeridade processual e por não verificar prejuízo para a parte agravada, deixei de abrir prazo para contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    Analisando detidamente os autos, entendo assistir razão ao agravante quanto à discussão prevalecente dos autos ser relativa à obrigação da prestadora de serviço de fornecer ao consumidor a informação acerca do contrato firmado de maneira adequada.



    Assim, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do recurso extraordinário interposto pela Oi Móvel S.A.



    Oi Móvel S.A. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OI MOVEL S/A – FORNECIMENTO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL AOS CLIENTES – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE – ARTIGOS 127 E 129, III DA CF E, ARTIGO 82, I DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO – CONSUMIDORES USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – DEVER LEGAL AO FORNECIMENTO DAS INFORMAÇÕES – LEI ESTADUAL Nº 17.300/12 – ARTIGO 1º – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – ART 98, § 2º, DO CDC – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 97 DO CDC – MULTA DEVIDA – RECURSO – APELAÇÃO – NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 24, inciso VIII, 27, inciso IV, 127, caput, e 129, inciso III, da Constituição Federal.



    Argumenta que “a solução adotada pelo E. TJPR está alicerçada em premissa equivocada, uma vez que, no caso sub judice, o interesse que embasa a ação coletiva não possui caráter coletivo, porquanto não decorre de origem comum, carecendo de homogeneidade e relevância social, eis que a suposta falta de entrega de um contrato à uma ÚNICA consumidora não configura o caráter coletivo da ação. Vale destacar que o v. acórdão recorrido expressamente mencionou que a ação subjacente se fundamenta no Inquérito civil gerado a partir de uma única reclamação”.



    Discorre que o “ v. acórdão recorrido, em que pese tenha analisado a aplicação da Resolução n. 632/14 da Anatel que dispõe sobre os procedimentos no setor de telecomunicações, consignou que a Lei Estadual nº 17.300/12 em seu art. 1º, vem reforçar, em âmbito estadual, a obrigatoriedade do envio da cópia do contrato de adesão aos consumidores em observância à competência concorrente prevista no artigo 24, inciso VIII da Constituição Federal”.



    Defende que “não se trata aqui de matéria de competência concorrente dos entes federativos, razão pela qual, não merece prevalecer a conclusão do E. Tribunal local de determinar a aplicação de lei estadual, a pretexto de estar tratando da defesa de direito do consumidor. Isso, porque trata-se de matéria que diz respeito ao setor de telecomunicações, envolvendo os procedimentos adotados pelas operadoras na prestação de serviços entre usuário e serviço público prestado”.



    Afirma que “a referida Lei Estadual ao estabelecer obrigações para as operadoras de telecomunicação adentra esfera de competência privativa da União, haja vista que contraria a previsão do art. 22, IV da CFB e o teor da Lei 9.472/96 (Lei geral de Telecomunicações)”.



    Inadmitido o recurso extraordinário na origem, foi interposto o competente agravo.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, o Tribunal de origem decidiu pela legitimidade do Ministério Público para propor a presente ação civil pública amparado na seguinte fundamentação:



    “Alega o apelante que o fato de uma única consumidora ter formulado reclamação perante a Promotoria de Justiça de Direito do Consumidor é situação que não atinge a coletividade como um todo. 



    Não procedem as alegações da apelante.



    A legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação coletiva de consumo encontra fundamento nos artigos 129, inciso III, da Constituição Federal e 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor. 



    Do mesmo modo, o artigo 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, cuja redação encontra correspondência no artigo 2º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Paraná. 



    Pelo que se depreende da inicial, o pedido visa tutelar toda a coletividade dos consumidores clientes da OI, que em razão de terem firmado contrato de adesão, são prejudicados pela não disponibilização do contrato. Conforme a sentença recorrida, ‘mesmo que o Inquérito Civil, que deu ensejo ao ajuizamento da presente ação, tenha iniciado a partir de uma única reclamação de uma consumidora, o direito tutelado pelo Parquet não é meramente individual, pois atingiu e/ou atinge uma coletividade de pessoas, no caso, todos aqueles que estabeleceram relação contratual com a empresa’. 



    (...)



    Deste modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público.”



    Essa conclusão está em sintonia com a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Exame da OAB. Correção de prova prático-profissional. Ação civil pública. Legitimidade ativa do Ministério Público. Direito individual homogêneo. Acesso à informação. Interesse social. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é cabível a legitimidade ativa do Ministério Público na defesa de direitos individuais homogêneos quando houver relevante interesse social. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.480.576/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 15/05/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA PRÓPRIA, DE MODO EXCLUSIVO, PELO DEFICIENTE FÍSICO PARA OBTER ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA COLETIVA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS REVESTIDOS DE INTERESSE SOCIAL QUALIFICADO. TEMA Nº 471 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O exame dos autos me conduz à conclusão de que a essência da controvérsia repousa na legitimidade do Ministério Público para propor ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos, notadamente na defesa das pessoas com deficiência. Quanto a isso, de fato, a jurisprudência desta Suprema Corte, para além do que decidido no RE nº 631.111-RG/GO (Tema nº 471 da Repercussão Geral), é no sentido de reconhecer importante atribuição. 2. A controvérsia suscitada neste recurso extraordinário não se amolda ao Tema RG nº 645, visto que não se questiona a legitimidade do Ministério Público para defender diretamente a isenção tributária, mas, sim, a tutela coletiva dos direitos individuais homogêneos revestidos de interesse social qualificado. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.444.062/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 13/08/2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DE DIREITOS HOMOGÊNEOS EM RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALHAS IDENTIFICADAS NOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNFOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento formulado pelo acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade ativa ad causam para a defesa de direitos individuais homogêneos em relações de consumo. 2. O Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Defesa do Consumidor) e das peculiaridades do caso concreto, concluiu pela legitimidade da recorrente para sanar falha no serviço de telefonia prestado no bairro de Vargem Grande, município de Pinhalzinho/SP. 3. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessária analisar o contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.432.737/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS OU INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.325.681/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/06/2023).



    Quanto ao mais, trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face de Oi Móvel S.A. - em recuperação judicial, objetivando a condenação da requerida à obrigação de fazer consistente na entrega de cópia física do instrumento contratual para todos os consumidores contratantes dos serviços ofertados, até o início da execução do serviço (instalação), com pedido alternativo de cumprimento da obrigação através da entrega individualizada, por endereço eletrônico pessoal do consumidor.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para



    “a) CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer consistente no fornecimento, a todos os consumidores que com ela contratar, especificamente no tocante ao serviço de TV a cabo, de cópia do instrumento contratual, até o início da execução do serviço (instalação), de forma física ou através de encaminhamento por endereço eletrônico pessoal do consumidor, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento, para cada contrato não entregue, a ser devidamente revestida ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FECON ; 



    b) CONDENAR a empresa requerida pelos eventuais danos causados, de forma genérica, nos termos do artigo 95 do CDC.”



    O Tribunal a Quo, em sede de recurso de apelação cível interposto pela parte ora recorrente, manteve a sentença de procedência do pedido autoral. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de contrato de prestação de serviço de TV a cabo ofertado pela apelante, que é um serviço de telecomunicações, que consiste na distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio a assinantes, mediante transporte por meios físicos. Os fatos tem origem em uma reclamação feita por Iara Juliane Claudino Oliveira junto à Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba, alegando ter contratado por telefone, o serviço de TV a cabo da empresa OI e não teria sido informada a respeito da cláusula de fidelidade e multa por cancelamento contratual, porque a operadora não teria encaminhado a cópia do contrato impresso e nem permitido acesso ao conteúdo da gravação telefônica que realizou para contratar o serviço. Não obtendo êxito no pedido, o Ministério Público ajuizou a presenta ação civil pública, que foi julgada procedente, contra a qual se insurge o apelante. 



    Sem razão. 



    A empresa apelante não pode se eximir dos seus deveres contratuais pelo simples fato de afirmar que o acesso às informações é tido por meio da Internet. A Lei Estadual nº 17.300/12 em seu artigo 1º, determina que as operadoras de serviços de telefonia móvel, fixa e de transmissão de dados via banda larga, assim como as de TV por assinatura ficam “obrigadas a enviar aos clientes, no prazo de sete dias corridos, cópia dos contratos de adesão e do termo de aditamento, em caso de alterações no contrato, por carta registrada na modalidade de aviso de recebimento – AR”. Deste modo vem reforçar, em âmbito estadual, a obrigatoriedade do envio da cópia do contrato de adesão aos consumidores, em observância à competência concorrente prevista no artigo 24, inciso VIII da Constituição Federal.



    Portanto, não se trata de criação de norma pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, mas de pedido realizado com a finalidade de garantir que a fornecedora passe a cumprir, de imediato, as normas já existentes e plenamente vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. 



    O artigo 51 da Resolução nº 632/14 da ANATEL, aplicável especificamente às empresas do setor de telecomunicação, estabelece que “na contratação, a Prestadora deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta (...)”. 



    Da mesma forma, o art. 6º, III, do CDC, determina que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem, assim como os bancos de dados e cadastros devem ser acessíveis aos consumidores. 



    Em situações semelhantes, o STJ já decidiu, em sede de recurso repetitivo, que a prestadora de serviços de telefonia deve prestar informações ao consumidor acerca do contrato celebrado. Ressalta-se que os documentos são comuns às partes, sendo assim, não cabe recusa, conforme estabelece o art. 399, III, do CPC:



    (...).” (grifos nossos)



    Como visto, há, no acórdão recorrido fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, a despeito da alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 17.300/12: 



    “O artigo 51 da Resolução nº 632/14 da ANATEL, aplicável especificamente às empresas do setor de telecomunicação, estabelece que “na contratação, a Prestadora deve entregar ao Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta (...)”. 



    Da mesma forma, o art. 6º, III, do CDC, determina que o consumidor tem direito à informação adequada e clara sobre os diferentes serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os riscos que apresentem, assim como os bancos de dados e cadastros devem ser acessíveis aos consumidores.” (grifos nossos) 



    Ressalte-se, também, que o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso extraordinário foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo incólume a questão.



    Desse modo, incide, na espécie, a orientação do enunciado da Súmula nº 283 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Fazenda Pública. Execução não embargada. Artigo 1º-D da Lei nº 9.494/97 (MP nº 2.180-35/01). Ação coletiva. Fundamento infraconstitucional suficiente. Orientação da Súmula nº 283 da Suprema Corte. 1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não se admite recurso extraordinário quando o acórdão recorrido contém mais de um fundamento e o recurso extraordinário não abrange todos eles. 2. Também é inadmissível o apelo extremo quando há no julgado proferido pelo Tribunal de origem fundamento infraconstitucional suficiente à sua manutenção, que seja objeto de recurso especial e que tenha restado definitivo com o não provimento desse recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. Incide, na espécie, a orientação da Súmula nº 283 da Corte. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 599.903/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, concluiu pela ausência de repercussão geral da questão relativa à fixação de honorários advocatícios nas execuções de ações coletivas, uma vez que essa discussão está adstrita ao plano infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 591.168/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 1/8/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. VEDAÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL AUTÔNOMO E SUFICIENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS PROCEDIMENTOS DA CESSÃO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.454.931/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/11/23).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. DOCUMENTOS. ARQUIVAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PELO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). II – Com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido (Súmula 283 do STF). III – Agravo regimental improvido” (AI nº 636.128/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/8/11).



    Do exposto, é certo, igualmente, que rever a conclusão da Corte local sobre a obrigatoriedade da prestadora entregar ao consumidor o contrato de prestação do serviço e o plano de serviço contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, demandaria, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente